Tribunal: STF
Processo: RE 248292
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.
REPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO.
1.      O ato de exoneração de servidor público reprovado no
estágio probatório, em resultado apurado em processo administrativo
regular, é de caráter meramente declaratório.
2.      Ofensa ao artigo 41, § 1º, da Carta Federal. Alegação
insubsistente. Relevante é o processamento de sindicância para
apuração de falta no prazo bienal.
Agravo regimental não provido.